Tribunal: TJDFT
Processo: 0745629-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745629-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTE HOUSE DECORACOES LTDA AGRAVADO: GESTAO DF FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARTE HOUSE DECORAÇÕES EIRELI contra a decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0053870-10.2008.8.07.0001 ajuizado por GESTÃO DF FOMENTO MERCANTIL LTDA – ME, desconsiderou a personalidade jurídica da agravante para reconhecer a sucessão empresarial, nos seguintes termos (ID 172607207 dos autos originários): Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido por GESTAO DF FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME para atingir o patrimônio de ART HOUSE DECORAÇÕES EIRELLI, CNPJ no 08.776.485/0001-11 (ID Num. 154350892). Inicialmente, o credor apresentou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens de KENNEDY ANTÔNIO DE ALMEIDA e MARIA FERREIRA DE ALMEIDA, sócios da executada (ID Num. 63634874). Entretanto, antes de efetivada a citação dos requeridos, o exequente solicitou a desistência da ação em face dos sócios, e inclusão no polo passivo a empresa ART HOUSE DECORAÇÕES EIRELLI, o que foi deferido pelas decisões de ID Num. 142350591 e ID Num. 154350892. Alega a parte autora, em síntese, que a ART HOUSE DECORAÇÕES EIRELLI é, de fato, sucessora da executada ART HOUSE - PAPEL DE PAREDE LTDA - ME, razão pela qual, requer a inclusão da sucessora no polo passivo do cumprimento de sentença (ID Num. 141242384). Regularmente citada (ID Num. 157810249), a parte ré alega, em síntese, que não foram demonstrados os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, bem como a ausência de sucessão empresarial entre a executada e requerida, tendo em vista a distinção de contextos e realidades entre as empresas. Por fim, requer a rejeição do pleito de desconsideração da personalidade jurídica formulado nos autos (ID Num. 159298791). Os autos vieram conclusos para julgamento. Decido. Desnecessária instrução processual do incidente, pois a solução da controvérsia, por ser unicamente de direito, prescinde da produção de outras provas. A rigor, é possível desconsiderar a personalidade jurídica, por ato judicial, em caso de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Esta é a inteligência do art. 50 do Código Civil. Sabe-se que o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase cognitiva, inclusive sob o enfoque da sucessão empresarial, deve ser aferido no contexto do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil (Acórdão 1203840, 07053846720198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, a moderna doutrina e jurisprudência pátrias têm entendido que, além dos casos expressamente previstos em lei, a sucessão empresarial, excepcionalmente, pode ser presumida quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e o mesmo endereço, prossegue explorando idêntica atividade da empresa sucedida.” (Acórdão n. 290698, 20070020104790AGI, Relator OTÁVIO AUGUSTO, 6a Turma Cível, julgado em 31/10/2007, DJ 22/01/2008 p. 749)” Examinando os autos, vê-se que o endereço da executada constante no documento de ID Num. 62816777 (SETOR SHCS CL QD 311 BL C LJ 29 E 33, BAIRRO ASA SUL CEP 70364-530 - BRASILIA/DF) é o mesmo endereço da empresa requerida ART HOUSE DECORAÇÕES EIRELLI, conforme consta no comprovante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica emitido pelo site da Receita Federal, em anexo. Observa-se, também, que a executada teve como sócio-administrador o Sr. KENNEDY ANTÔNIO DE ALMEIDA, o qual figura, atualmente, como sócio-administrador da requerida, ART HOUSE DECORAÇÕES EIRELLI (documento anexo). Além disso, vê-se que o ramo de atividades exercidas por ambas as empresas é semelhante, conforme consta no documento de ID Num. 62816777 e documento anexo. Dessa forma, no caso em estudo, a parte exequente trouxe indícios mais do que suficientes para o reconhecimento da sucessão empresarial, pois a empresa indicada como sucessora tem o mesmo objeto social, nomes empresariais semelhantes, o mesmo endereço e prossegue explorando a mesma atividade da empresa sucedida. É importante ressaltar que a empresa executada, ART HOUSE - PAPEL DE PAREDE LTDA – ME, foi extinta em 07/03/2019, conforme documento de ID Num. 62816777. Desse modo, verificada a ocorrência de sucessão de empresas, em prática com nítido propósito de fraudar credores, a sucessora torna-se responsável pelas obrigações da sucedida, contraídas no desempenho de suas atividades econômicas. Ademais, tal quadro de sucessão de empresas, aliado ao comportamento furtivo de quitar o crédito, fragiliza a presunção de boa-fé, e revela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores. Desse modo, configurados os requisitos elencados no art. 50 do Código Civil, autoriza-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para atingir os bens da empresa sucessora. Neste sentido, há precedente neste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. NECESSIDADE. REQUISITOS CARACTERIZADORES DA SUCESSÃO IRREGULAR. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Malgrado a sucessão empresarial não seja o mesmo que desconsideração da personalidade jurídica, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e a consequente inclusão de empresa que não atuou como parte no processo, faz-se necessária a instauração de incidente próprio, nos moldes do art. 133 do Código de Processo Civil. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, presume-se a sucessão empresarial quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e endereço, prossegue explorando idêntica atividade econômica da empresa sucedida. 3. No caso vertente, as empresas sucessora e sucedida apresentam identidade de objeto social, endereço e nome fantasia e a relação de parentesco entre os titulares sugerem a sucessão irregular de empresas, de modo que a sucessora deve ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. Acórdão 1425309, 07288753520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destaquei. Diante do exposto, DEFIRO a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para declarar a sucessão de empresas e determinar a inclusão da ART HOUSE DECORAÇÕES EIRELLI, CNPJ no 08.776.485/0001-11, no polo passivo do presente cumprimento de sentença. Anote-se. Com a preclusão desta decisão, intime-se o exequente para requerer o que for de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 52726475), afirma que a decisão agravada foi proferida com erro material. Assevera que o Sr. Kennedy Antônio de Almeida, sócio da executada, nunca foi administrador da agravante. Afirma que o sócio da executada (Sr. Kennedy Antônio) faleceu em 2021 e não deixou bens a inventariar. Menciona que o erro foi apresentado nos embargos de declaração, contudo, o juízo a quo não acolheu o pedido. Alega que não estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da desconsideração da pessoa jurídica, pois não há prova do desvio de finalidade e nem confusão patrimonial. Menciona que o nome das empresas, os objetos sociais e os sócios são distintos. Assevera que não houve trespasse que justifique a sucessão, sendo que a agravante somente utiliza o mesmo endereço da empresa executada, mas nunca teve qualquer relação com a executada. Argumenta que as empresas exercem atividades empresariais diferentes, com atuação em áreas distintas, conforme CNAE de ambas as empresas, bem como nunca tiveram sócios iguais. Alega que a única identidade entre as empresas é o estabelecimento comercial, que é o mesmo da executada, o qual passou a ser utilizado pela agravante quando a executada fechou as portas. Defende que não há nenhum indício de sucessão empresarial. Menciona que o sócio da executada faleceu e não deixou bens a inventariar. Assevera que as dívidas deixadas por pessoa falecida são limitadas ao valor dos bens deixados. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso para reconhecer a ausência de sucessão empresarial. A recorrente comprovou o devido recolhimento do preparo aos IDs 52932258 e ss. Esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 53184478). Foram apresentadas contrarrazões (ID 54084657) que pleiteou o desprovimento do recurso e juntou documento. Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, esta Relatoria intimou a agravante, para manifestar-se sobre o novo documento (ID 54184725). A recorrente apresentou suas considerações ao ID 54534842. É o relatório. DECIDO. Consoante acima relatado, a decisão agravada foi proferida na execução autuada sob o n. 0053870-10.2008.8.07.0001, em trâmite perante a 5a Vara Cível de Brasília. Analisando de forma detida os autos, verifica-se que esta Relatoria atuou como magistrada na ação executiva, tendo praticado diversos atos, a exemplo dos despachos e decisões acostados ao ID 44426432, págs. 177 e 183; ID 44426433, págs. 28, 38, 52 e 54 e ID 44426442, pág. 32, no bojo da qual foi deferida a inclusão da ART HOUSE DECORAÇÕES DE INTERIORES LTDA no polo passivo da demanda, tendo em vista o reconhecimento da sucessão empresarial. Nesse contexto, há inequívoca situação de impedimento (art. 144, II, do Código de Processo Civil), a impossibilitar a atuação neste feito em grau recursal. Ante o exposto, revogo a decisão de ID 53184478 e determino à Secretaria da 5a Turma Cível que certifique a ocorrência de impedimento desta relatoria (art. 67, § 3o, VI, do RITJDFT) e redistribua o presente recurso para um dos demais integrantes do órgão, com oportuna compensação (art. 78, § 4o, do RITJDFT), observando-se as previsões regimentais pertinentes para tanto. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora